Tribunal: TJMT
Processo: 0002461-14.2009.8.11.0012
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002461-14.2009.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO PAULO DE SOUSA - CPF: 008.782.561-99 (APELADO), PAULO AFONSO COSTA - CPF: 101.375.721-15 (ADVOGADO), GIOVANA RODRIGUES TOMAZI - CPF: 731.871.781-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP). AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SOBRE O HORÁRIO DO CRIME. VÍTIMA NÃO CONFIRMA HORÁRIO EM JUÍZO. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pelo furto simples, afastando a majorante do repouso noturno por ausência de prova produzida em juízo sobre o horário do delito, limitando-se a vítima a mencionar apenas o desaparecimento dos bens ao retornar para casa, sem confirmar o horário do crime.

II. Questão em discussão:
Verificar a existência de prova judicializada suficiente para reconhecimento da majorante do repouso noturno prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A prova colhida exclusivamente na fase inquisitorial não pode servir como fundamento para condenação, conforme artigo 155 do CPP, sendo imprescindível a produção de prova em contraditório judicial.

2. A vítima ouvida em juízo não confirmou nem mencionou o horário do furto, limitando-se a relatar que saiu para uma resenha durante a faculdade e, ao retornar, constatou a subtração dos bens.

3. A ausência de prova segura sobre a ocorrência do crime durante o repouso noturno afasta a aplicação da majorante, sendo imperioso respeitar o princípio constitucional da presunção de inocência e o
in dubio pro reo.

4. A fragilidade probatória e a dúvida razoável quanto ao elemento temporal do delito impõem a manutenção da sentença, rejeitando-se o recurso ministerial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Ministério Público desprovido, mantida a sentença.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da majorante do repouso noturno exige prova judicializada e segura acerca do horário do crime.

2. Provas colhidas em fase inquisitorial, isoladas e não confirmadas em juízo, não são suficientes para agravar a pena.

3. O princípio
in dubio pro reo
deve prevalecer diante da ausência de prova segura sobre elemento essencial da agravante.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
e §1o, do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – Embargos de Declaração n. 1010625-59.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24/07/2024; TJMT – Apelação Criminal n. 0046547-96.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/07/2024; TJMT – Apelação Criminal n. 0004126-11.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo Ministério
Público Estadual contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, julgando parcialmente procedente o pedido lançado na exordial
acusatória, condenou LEANDRO PAULO DE SOUSA pela prática da conduta
tipificada pelo artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto simples),
à
pena de 01 (um)
ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente
em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), (Id.
276287415).

Em suas razões o representante ministerial busca o

reconhecimento da majorante do “repouso noturno”, prevista no artigo 155, §1o, do

Código Penal, alegando a existência de provas suficientes para sua
aplicação
(
Id.
276287425)
.

A defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões, embora tenha

manifestado pela ausência de provas contundentes sobre o horário dos fatos, de outro

lado, apresenta fundamentos e requerimentos de absolvição do recorrido, reproduzindo
o teor dos memoriais finais (I
d.
276287427)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
d
e
Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifest
ou
-se
pelo
des
provimento

do apelo
ministerial
,
sendo mantida
incólume
a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos
(
I
d.
285346358)
.

É o
relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do

recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
Consta do incluso inquérito policial, que no dia 08 de novembro de 2008,
por volta das 21 horas, o imputado LEANDRO PAULO DE SOUZA
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Computador
Notebook, (02) dois vidros de perfume e (01) um secador de cabelos,
estimados em R$ 2.415,00, conforme auto de avaliação (fl. 31).

Segundo relata o caderno informativo, o denunciado aproveitando-se do
fato de que nenhum dos moradores se encontrava na residência, durante o
repouso noturno, entrou-pela janela que estava somente encostada e
subtraiu os pertences alhures descritos.

Comunicada a autoridade policial, o autor do furto foi encontrado e,
quando ouvido perante autoridade policial, confessou ter entrado na
residência da vítima e subtraído os objetos pertencentes à Giovana
Rodrigues
Tomazi
.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia LEANDRO PAULO DE SOUZA como incurso no artigo
155, §
1.°
do Código Penal, razão pela qual requer que recebida e
autuada a presente, seja procedida a citação da acusada para a oferta de
defesa preliminar escrita nos termos do Rito Ordinário do Código de
Processo Penal (artigo 394/405), sejam ouvidas as testemunhas e vítima
ora arroladas, bem como proceda-se o interrogatório do acusado, com o
acompanhamento da ação, para no final que seja julgada e condenada
(...)
.

Ao término da regular instrução criminal,
o apelante foi condenado
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto simples),
à
pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
, afastando o repouso noturno em razão da ausência de prova judicializada
quanto
à
hora em que aconteceu o crime, vez que a única vítima ouvida em juízo nada disse sobre a hora do crime, havendo a informação somente na fase policial
.

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia
, a
legando que haveria prova
quanto ao furto noturno.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso do Ministério Público por
entender, assim como entendeu o juízo sentenciante,
não haver
prova judicializada, sendo vetada a condenação exclusiva em elementos
informativos
.

Após detida análise dos autos, verifico que o
pleito
recursal

não
comporta acolhimento
.

Preliminarmente, ressalto que a Defesa em suas contrarrazões, além de refutar a incidência do repouso noturno, requereu a absolvição do
apelado pelas mesmas razões apresentadas em suas alegações finais.

Ocorre que não houve recurso da defesa quanto à condenação pelo crime de furto simples, de modo que não é cabível fazer tal pedido em sede de contrarrazões.

Neste
sentido entende este e. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FEITO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ADESIVO NO PROCESSO PENAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício de omissão no acórdão impugnado, sendo certo que é totalmente i
ncabível pedido contraposto ou adesivo feito em contrarrazões
outrora oferecidas pela embargante, visto que,
para além da inexistência de previsão legal, não se presta a contraminuta à manifestação de natureza postulatória, visando apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte adversa;
ademais, se a questão sequer havia sido objeto de apreciação pelo d. juízo singular, eventual exame diretamente por esta
eg
. Corte de Justiça implicaria em indevida supressão de instância.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

(N.U 1010625-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(grifos meus).

Quanto ao mérito do recurso, verifico que o
apelado negou a autoria delitiva em juízo, não have
ndo oitiva de testemunhas em juízo, sendo
ouvida tão
somente
a vítima
Giovana Rodrigues
,
que em juízo
não confirmou
e
nem sequer mencionou o horário em que os fatos ocorreram, limitando-se a reiterar que, naquele momento, saiu para uma “resenha” durante o período da faculdade, com o propósito de jantar com suas amigas, e ao retornar para casa constatou o desaparecimento de seus pertences (Relatório de mídias –
Id.
276287395)
.

Se os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial
permanecerem
isolados, como ocorre no presente caso, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial
, deve haver prova produzida em contraditório judicial que dê a
certeza
para a condenação.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o
crime ocorreu durante
período
noturno
.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato da
vítima e
testemunhas
ouvidas na fase policial
, nem afirmar que é impossível que o
apelado

tenha
cometido o crime durante
período
noturno
. Todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas
não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...) meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença,
sob pena
de violação da presunção de inocência como norma probatória
. (in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.
Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável
sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado,
impõe-se manter a sua
absolvição, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII). (N.U 0046547-96.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO PER RELATIONEM DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS

– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. “O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado,
inequivocadamente
, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]” (Parecer da 29a Procuradoria de Justiça Criminal). “Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004).
“APELAÇÃO CRIMINAL
[...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
[...]
Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe
(TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004). Recursos desprovidos. (N.U 0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS

– RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. -
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
; - Provido o pleito absolutório resta prejudicado o
exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio. (
N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)”
(grifos meus).

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação no âmbito penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

Diante do exposto, e considerando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, entendo que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
deve ser mantida, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
em situações como
a presente
, onde restam dúvidas razoáveis sobre
questões que afetem
a autoria do crime. Em casos como este, não é possível atribuir à prova indiciária o peso suficiente para sustentar uma condenação, especialmente quando ela se apoia em elementos frágeis, como o reconhe
cimento informal e desconexo da vítima
.

É sabido que para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso destes autos, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
, o que não ocorreu em ralação ao repouso noturno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,

ACOLHO A PRELIMINAR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO
APENAS EM
CONTRA
RRA
ZÕES
RECURSAIS
E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025